Tribunal: STF
Processo: HC 92264
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional e Processual Penal.
   Reclamação. Decisão de Relator do Superior Tribunal de Justiça.
   Questões não analisadas na decisão reclamada. Negativa de
   seguimento. Impossibilidade de conhecimento do habeas corpus.
   Dupla supressão de instâncias. Inviável a concessão de habeas
   corpus de ofício. Habeas corpus não conhecido. Precedentes.
1.
   Assentado, nos autos, que a reclamação teve seguimento negado
   pelo eminente Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça
   porque as questões nela suscitadas, e trazidas no presente habeas
   corpus, não teriam sido objeto da decisão reclamada (HC nº
   49.329/SP). Com efeito, a apreciação desses temas, de forma
   originária, neste momento, configuraria verdadeira supressão de
   instância, não admitida pela jurisprudência desta Corte.
2. O
   preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a
   progressão de regime prisional, ou, ainda, os motivos pelos quais
   teria o paciente regredido de regime, não podem ser afirmados sem
   exame minucioso de material fático-probatório, o que
   impossibilita a concessão de habeas corpus de ofício.
3. Habeas
   corpus não conhecido.